Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA IMPENHORÁVEL. PROVA.
I – A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II – A devedora não comprovou que a quantia bloqueada via Sisbajud era impenhorável, ônus que lhe incumbia, art. 854, §3o, inc. I, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.